Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008015-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal novamente para comprovar o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 33104532, 33104541, 33104543, 33104544, 33104546, 33104547, 33104548, 33104549 e 33104550. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador